Tribunal: STF
Processo: ADI 2652
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO
 DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1.      Impugnação ao
parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte
em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos
estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça.
Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais,
que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade.
Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no
exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o
injustificado discrímen.
2.      Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao
parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a
Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte
inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título
atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a
outros regimes jurídicos.